Tribunal: TJDFT
Processo: 0030873-89.2015.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
DECISÃO 1. Os sucessores do credor ARY DO VALLE MISSEL apresentaram pedido de habilitação por meio da petição de id 14656895. O pleito foi indeferido na decisão de id 14704226, porquanto a competência para apreciação do feito é do Juízo da Execução, consoante Resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 18 de dezembro de 2019. Após a decisão supramencionada, os referidos sucessores peticionam novamente (id 15202621 e 15065724) requerendo a habilitação. Os requerentes endereçam a petição (cabeçalho) ao Juiz da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal), mas a inseriram no presente precatório. Conforme decidido no id 14704226, o pedido deve ser formulado no Juízo de Origem, logo o pleito deve ser formulado no Processo Originário que tramita no Juízo Fazendário e não no precatório em epígrafe. Diante do exposto, nada a prover em relação aos pedidos formulados, haja vista que já foram indeferidos. 2. Ciente da decisão proferida no plantão judicial (id 15205560). 3. Preclusa esta decisão e a de id 14704226 sem novos pedidos, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Brasília, 1 de abril de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto